Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, de natureza objetiva, pois comprovado que o tráfico foi realizado próximo à Praça do Relógio, situada na região administrativa de Taguatinga/DF, localidade de notória proximidade de estabelecimentos de ensino, unidade policial, dentre outros locais citados pelo dispositivo.
3. Recurso desprovido